Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 2.770/2001. PARCELA PECUNIÁRIA. EVENTUAL E PRECÁRIA. LEI No 6.133/2018. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RUBRICA PASUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL/2018. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.847,54 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018, a ser atualizado e corrigido monetariamente.
3. O recorrente requer que a atualização do débito, dos juros de mora e da correção monetária sejam fixados na forma do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação, dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, uma vez que o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da TR, como índice de atualização monetária não transitou em julgado.
4. A Lei Distrital no 2.770/01 previu o pagamento de parcela pecuniária a servidores ativos do Ministério da Saúde, que prestarem serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos mencionados no Anexo da Lei. Posteriormente, a Lei Distrital 2.998/02 estendeu a PASUS aos demais servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, observados os mesmos parâmetros da Lei 2.770/01.
5. A Lei Distrital no 6.133/2018, de 06 de abril de 2018, atualizou os valores da parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial a contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, e majorou a referida verba para R$ 1.898,36 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), devendo o pagamento ser retroativo a partir da data da publicação da referida Lei.
6. No caso dos autos o autor comprovou, mediante a apresentação de ficha financeira, que nos meses de abril a junho de 2018, o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a apenas R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), devendo ser pago a diferença referente aos respectivos meses, conforme determinação da Lei Distrital no 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (09/04/2018).
7. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.689,34 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018, a ser atualizado e corrigido monetariamente.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.